Tribunal: STF
Processo: Rcl 52272
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson Araújo da Silva propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 303-93.2019.5.14.0402, na qual alega usurpação da competência desta Suprema Corte e descumprimento do entendimento firmado nos julgamentos da ADI 1.150, do CC 7.950 e das Reclamações 33.202 e 36.510.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o caso, o qual versa sobre o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo com a FUNASA firmado sob as normas da CLT e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Aduz que, conforme os paradigmas indicados, é inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público, pelo que competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Sustenta, ainda, que a decisão ora impugnada, não obstante tenha ingressado no mérito da controvérsia, inadmitiu seu recurso de revista com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente atinente à competência da Justiça do Trabalho e à possibilidade de transmudação automática do regime celetista para o estatutário.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, ministra Rosa Weber).



    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista a cujo respeito esta Suprema Corte já assentou a existência de repercussão geral, pois, nessas situações, eventuais recursos extraordinários interpostos pela parte prejudicada fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado em precedentes qualificados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.



    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita. 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, com os seguintes fundamentos:



    Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar recurso de revista interposto de decisão publicada na vigência das Leis nº 13.015/2014 e 13.467/2017. 



    Na forma do art. 247 do RITST, o exame prévio e de ofício da transcendência deve ser feito à luz do recurso de revista. Logo, o reconhecimento de que a causa oferece transcendência pressupõe a demonstração, no recurso de revista, de tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a que se refere o § 1º do art. 896-A da CLT. 



    A Autoridade Regional denegou seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos: 



    […]



    A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 



    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 



    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida. 



    [...]



    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). 



    De outra parte, acerca da matéria discutida nos autos, esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento do Tema 853 da repercussão geral, de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário. 



    Assim, na hipótese, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 853 revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 



    Ao deixar de apreciar a matéria por ausência de transcendência, por via oblíqua, o Tribunal reclamado suprimiu a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa.



    3. Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator